Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TÉCNICO PENITENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). REAJUSTE ESCALONADO. TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LEI DISTRITAL N. 5.442/14). CONTROVÉRSIA SIMILAR À DECIDIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (TEMA 864 DO STF). REPERCUSSÃO GERAL. REAJUSTE CONCEDIDO EM LEI. IMPLEMENTAÇÃO INEXEQUÍVEL DA ÚLTIMA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESA ESPECÍFICA NÃO INCLUÍDA NA LOA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A Lei Distrital n. 5.182/13 criou, para implementação em etapas, a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP). Terceira fase do reajuste não concretizada na remuneração dos servidores portadores de diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de graduação, especialização com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas e mestrado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estivesse posicionado. Fase reconhecida inexequível porque não incluída dotação orçamentária para custear a mencionada despesa na Lei distrital n. 5.442/14 (LOA).
2. Hipótese concreta que guarda inequívoca similitude com controvérsia decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, quando fixado entendimento no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.